Tribunal: TJBA
Processo: 8003647-61.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003647-61.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIENE ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IVANA MARTINS DOS SANTOS

APELADO: ERIVALDO BATISTA MATOS

Advogado(s)
:
BLENDON ARAUJO MENDONCA

ACORDÃO

UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. NATUREZA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROTOCOLO DE PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ (RESOLUÇÃO Nº 492/2023). LONGA CONVIVÊNCIA (32 ANOS). NECESSIDADE DE LAPSO TEMPORAL PARA REINSERÇÃO E ALOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CABIMENTO DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS POR PERÍODO DETERMINADO (VINTE E QUATRO MESES). CUSTEIO FIXADO NO PERCENTUAL DE VINTE POR CENTO DOS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA DO RÉU, DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO DO ALIMENTANTE IDOSO E ENFERMO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, julgou improcedente o pleito de pensionamento em favor da ex-companheira. A autora alega dependência econômica decorrente de 32 anos de união com dedicação exclusiva ao lar e à empresa do réu, além de óbice na reinserção laboral pela idade (56 anos). O réu defende sua impossibilidade financeira por ser idoso (75 anos), aposentado por invalidez, com gastos médicos elevados e falência da granja familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate cinge-se a avaliar se restaram demonstrados os pressupostos de necessidade da ex-companheira e de possibilidade econômica do ex-companheiro idoso para a fixação de obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar entre ex-companheiros possui natureza flagrantemente excepcional e transitória, destinando-se ordinariamente a amparar a parte economicamente dependente até que ela reúna condições de se reinserir no mercado de trabalho e prover sua subsistência, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil . À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ nº 492/2023), impõe-se considerar a vulnerabilidade estrutural da mulher após o término de união estável de longa duração, especialmente quando esta abdicou de sua capacitação profissional e autonomia econômica para se dedicar aos afazeres domésticos e ao empreendimento do companheiro.

4. No caso vertente, resta incontroverso que a autora, ao longo de 25 anos de união estável, dedicou-se exclusivamente ao trabalho do lar e ao suporte direto e indireto no comércio informal de abatedouro de aves do réu, o que resultou em evidente dependência financeira crônica e deficitária qualificação formal contemporânea.

5. Embora a alegação genérica de transtorno de ansiedade formulada pela autora careça de qualquer comprovação médica ou documental robusta nos fólios, sua idade madura (56 anos), somada à divisão tradicional do trabalho e à dedicação de mais de três décadas às funções domésticas e comerciais do réu, recomenda a fixação de alimentos transitórios por lapso determinado de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação deste acórdão, visando conferir tempo hábil de transição para sua alocação produtiva.]

6. Sendo a aposentadoria por invalidez de R$ 5.034,95 a única fonte formal de renda do réu (idoso), e diante da robusta prova de suas limitações ortopédicas graves, baixa da empresa e dívidas protestadas, a fixação da verba deve preservar o seu mínimo existencial, arbitrando-se o encargo alimentar provisório em 20% de seus rendimentos líquidos (deduzidos imposto de renda e previdência). Diante da ausência de incapacidade laboral permanente da alimentanda, a dependência econômica não deve ser perpetuada, mostrando-se adequado fixar o termo resolutivo de 24 meses para que a beneficiária busque sua autonomia financeira.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, condenando o apelado ao pagamento de pensão alimentícia à apelante no valor de 20% dos rendimentos líquidos de sua aposentadoria, pelo prazo de 24 meses.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 373, I, 374, III, e 487, I; CC, arts. 1.566, III, 1.694, 1.695, 1.723 e 1.724; CF/88, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.138.877/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.213.769/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2023; CNJ, Resolução nº 492/2023 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero).

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8003647-61.2024.8.05.0113
, sendo parte apelante ELIENE ALVES DO NASCIMENTO e parte apelada ERIVALDO BATISTA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça